Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733519-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RENATA COELHO FERREIRA BARTOS MATOS, LEONARDO BARTOS MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30066095) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada por Renata Coelho Ferreira Bartos Matos e Leonardo Bartos Matos em desfavor da agravante, afastou a prescrição e determinou a realização de perícia, nos seguintes termos (ID 101746172): Trata-se de pedido de liquidação de sentença proferido em ação civil pública, requerido por Renata Coelho Ferreira Bartos Matos e Leonardo Bartos Matos em face de MRV Engenharias e Participações S/A. Afirmam os autores que o Ministério Público do Distrito Federal propôs ação civil pública em favor dos adquirentes dos imóveis do empreendimento TOP LIFE e GREEN TOWERS levado a cabo pela ré. Em primeiro grau, foi reconhecida a “mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença;”, decisão essa substituída pela de segundo grau no mesmo sentido. Aduzem que segundo pesquisas a site de venda de imóveis: “O valor de um aluguel mensal de imóvel similar no Residencial Top Life, atualmente, com as mesmas características: é de R$ 2564,00. Este é o valor médio obtido por 3 (três) anúncios de aluguéis com as mesmas características do imóvel adquirido2 (anexo 03.1 - R$2.600,00; anexo 03.2 - R$2.593,00; anexo 03.3 - R$2.500,00). Desta forma, já ficam estabelecidas 2 variáveis: • A quantidade de meses ( de 26/06/2010 a 20/06/2012): 23 meses e 20 dias. • O valor médio mensal do aluguel atual: R$ 2564,00. (...) Para obter os valores de aluguéis compreendidos entre a data de 26 de junho de 2010 e 20 de junho de 2012, utilizou-se o valor médio de locação atual (R$ 2.564,00) e aplicando os indices do INPC, retroagiu-se os valores dos aluguéis durante todo o periodo da mora na entrega do apartamento. Assim, o valor do aluguel durante o período em que se aguardava pela entrega do imóvel – período dos lucros cessantes - de 26 de junho de 2010 a 20 de junho de 2012, é no valor de R$ 1.494,68 mensais. Desta forma, o valor de R$ 1494,68 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) para valor de aluguel no período é praticamente idêntico ao valor cobrado de aluguel pelos requerentes logo que receberam o imóvel - R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) e está dentro da realidade do mercado de locação para a época. (Cópia de contrato de aluguel com o 1o locatário – anexo M) Para calcular o quantum debeatur, utilizando a planilha disponibilizada no site do TJDFT, calcula-se mês a mês, a partir de 26 de junho 2010 o valor atualizado dos lucros cessantes (anexo G), com correção monetária aplicada a partir do 1o mês de mora (26 de junho de 2010) e juros de mora de 1% a partir da citação da requerida (14/03/2013) nos termos da decisão transitada em julgado. Obtém-se assim, até a presente data, o valor final de R$129.454,31 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos). Este valor sem considerar os honorários advocatícios e custas iniciais.” Pediram, ao final: “c) liquidação individual na presente ação com base no julgado na ACP CONSUMERISTA no 2012.01.1.199437-9, referente aos valores dos lucros cessantes, de 26 de junho de 2010 a 20 de junho de 2012, considerando o valor de aluguel de R$ 1494,68 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos). Aplicando-se o juros de 1% a partir da citação até a presente data e a correção monetária de todo o período, obtém-se o valor devido de R$129.454,31 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos). Este valor sem considerar os honorários advocatícios e custas iniciais.” A ré foi citada e apresentou resposta (ID. 99302050). Sustentou preliminar de ausência de interesse de agir: “optou a parte apelante por buscar diretamente no Poder Judiciário, sem qualquer tentativa de solução extrajudicial, sendo esse o perfil de muitos dos consumidores que ajuízam ações contra a Ré, não podendo o Judiciário ser conivente com tal conduta. Desta forma, nos termos do exposto, não havendo provas de que a parte apelante tentou buscar uma solução prévia junto à Ré através das vias administrativas de solução de conflitos de natureza consumerista, o presente feito não pode prosseguir, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, devendo a presente demanda ser extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.” Após alegou prescrição: “A presente demanda não pode prosperar, eis que, analisando especificamente o pleito da parte autora, é notório que a prescrição ocorreu, nos moldes do artigo 206, parágrafo 3o, inciso V do Código Civil. Evidente, no caso dos autos, a ocorrência de prescrição da ação, sendo certo que ultrapassado o lapso temporal de um triênio apto a fundamentar a pretensão reparatória da parte autora “Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil (...)” Isto porque, as chaves foram entregues em 02.02.12 (documento anexo). A sentença judicial condenatória, que julgou procedente vários pedidos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 2012.01.1.199437-9, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT, distribuída na 17a Vara Cível de Brasília, transitou em julgado em 19/10/2017. A distribuição da presente ação se deu em 28/05/2021. Ou seja, ultrapassados 3 anos após os fatos que ocasionaram o início da pretensão. (...)Assim sendo, há que se acolher a preliminar aqui ora arguida, para que se reconheça a prescrição do artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, e indefira de plano a inicial, excluindo o processo com julgamento de mérito, onde a pretensão encontra-se prescrita.” No mérito, sustenta que não houve atraso na entrega do imóvel a ensejar indenização: “(...) analisando especificamente o caso em tela, é possível afirmar que NÃO HOUVE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, NÃO FAZENDO JUS O REQUERENTE À QUALQUER INDENIZAÇÃO, MUITO MENOS PELO ALEGADO PERÍODO DE QUASE 24 MESES QUE ALEGA O REQUERENTE (...)Por proêmio, a requerida impugna expressamente o período pelo qual o Requerente alega ser o período de atraso. Ainda que será devidamente comprovada a inocorrência de atraso, conforme será demonstrado adiante, o prazo inicial para a entrega das chaves previsto em contrato (independentemente do financiamento bancário) seria em DEZEMBRO DE 2009 OU 02.01.12 (UM MÊS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE SE DEU EM 02.12.11). Outrossim, o prazo para a entrega das chaves (02.01.12 + 120 dias = 02/05/2012) pelo contrato, inclusive pela sumula 164 (02.01.12 + 180 dias = 02/07/2012, sendo a data da Assinatura do contrato de financiamento 02.12.11 e da entrega das chaves 02.02.12. Assim, impugna-se expressamente as datas apontadas pelo Requerente. Assim, embora a narrativa da inicial não conduza à conclusão lógica acerca dos pedidos, basta uma análise perfunctória do quadro estampado pela parte autora para concluir que a Requerida não guarda qualquer relação com o alegado. Inicialmente, é preciso esclarecer que o prazo previsto para entrega das chaves no item 5, do quadro resumo do contrato (anexo), seria para DEZEMBRO DE 2009 ou 1 mês após a assinatura do contrato de financiamento, no entanto, AS CHAVES SOMENTE SERIAM ENTREGUES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM FAVOR DA VENDEDORA, senão vejamos: O contrato de financiamento foi firmado entre o requerente e a instituição financeira em 02.12.11. Assim, contado 1 mês da data do contrato de financiamento, temos que o prazo final para entrega do imóvel somente se findaria em 02.01.12. Nota-se que, independentemente do prazo previsto no contrato, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 120 dias; Ademais, há prazo suplementar conforme súmula 164 do TJ/SP: Súmula 164: É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível. O IMÓVEL FOI ENTREGUE ANTES DESSA DATA (02.01.12 + 120 dias = 02/05/2012) pelo contrato, inclusive pela sumula (02.01.12 + 180 dias = 02/07/2012, EM 02.02.12. E NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE EM CONDICIONAR A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL À OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR, COMO OCORREU NO CASO EM TELA.” Em seguida, impugnou os cálculos e valores apontados pelos autores: “(...) cumpre à requerida IMPUGNAR EXPRESSAMENTE OS DOCUMENTOS, CÁLCULOS E VALORES apresentados pelo autor na exordial, notadamente pelo fato de que os imóveis mencionados como parâmetro para aferição do valor médio de aluguel não possuem as mesmas características do imóvel da autora, não podendo, portanto, serem utilizados para efeitos de comparação. A r. sentença proferida na Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT era suficientemente clara ao determinar que o parâmetro para cálculo dos lucros cessantes deveria ser um imóvel de igual padrão, senão vejamos: (...) Ocorre que, ao contrário do que determina a r. sentença, alguns dos imóveis mencionados nos autos pela parte autora, a fim de serem utilizados como paradigma para cálculo dos lucros cessantes, não são do mesmo padrão do apartamento adquirido e objeto dos autos! Nota-se, Excelência, que na exordial, o Autor sequer aponta qual entende ser o valor correto a título de alugueis. Simplesmente afirma que o valor atualizado se dá no montante de R$ 1.494,68 ou R$ 2.564,00, sem qualquer comprovação, lógica ou sentido. No intuito de confundir o judiciário, anexa diversas informações e datas sem qualquer sentido ou que guardam relação com a situação real deste. Outrossim, os exemplos de valores pelos quais baseia o Requerente não tem o condão de auferir exatamente o valor do aluguel pelo qual mesmo pleiteia os lucros cessantes, não servindo efetivamente de parâmetro para se basear a presente liquidação. Ao que tudo indica o requerente se utiliza do presente processo como uma loteria, tentando algum tipo de benefício puramente econômico, relegando a segundo plano a prestação jurisdicional. Não obstante a requerida entenda (e demonstre a seguir) QUE NÃO HOUVE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL AO REQUERENTE, fica expressamente impugnado os valores e cálculos trazidos pelo autor.” Tece considerações a respeito da correção monetária e juros de mora: “Excelência, fica expressamente impugnado os cálculos trazidos pelos autores quanto a correção monetária dos valores que entendem ser devidos a título de aluguéis. Ora, basta uma breve análise do quanto exposto pelo Requerente na exordial para se verificar que este aplica POR DUAS VEZES A CORREÇÃO MONETÁRIA do suposto valor devido a título de aluguéis mensais. Vejamos que o Autor ATUALIZA o valor apontado a título de aluguéis até a presente data, chegando no valor de R$ R$ 1.494,68 ou R$ 2.564,00. Posteriormente, nos cálculos, ATUALIZAM NOVAMENTE o montante e incidem os juros de mora, chegando no vultuoso e absolutamente descabido valor apontado como devido pela Requerida a título de lucros cessantes. Nota-se, portanto, que houve dupla atualização monetária pelo Requerente, demonstrando, mais uma vez, seu claro intuito de enriquecer-se as custas da Construtora Requerida. Desta forma, rigorosamente descabida a DUPLA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA efetuada pelo Requerente, de modo que ficam expressamente impugnados. (...) tratando-se o caso em tela de “liquidação de sentença”, é certo que o termo inicial para incidência de juros de mora, em eventual condenação (o que se admite apenas por argumentação), deve ser a data da citação em fase de liquidação de sentença e não da fase de conhecimento da ACP, como pretende a parte autora.” Argumenta pela inexistência de danos materiais e apresenta considerações a respeito do contrato não cumprido: “A pretensão da parte autora mostra-se totalmente infundada. As cláusulas contratuais são bem claras e explícitas quanto aos direitos e deveres de cada uma das partes. No instrumento contratual firmado entre as partes verifica-se que a previsão de entrega do imóvel foi devidamente contratada. O princípio milenar das relações obrigacionais, “pacta sunt servanda”, sabe-se bem, continua em pleno vigor, ainda que com as inovações da Lei protecionista dos consumidores e intervencionista nas relações interpessoais, e mesmo do Código Civil vigente, até porque sem ele instalar-se-ia verdadeiro caos com a insegurança entre os cidadãos. O contrato em exame está em perfeita consonância com estes princípios gerais norteadores do direito contratual, portanto deve ser ele preservado, submetendo-o ao “pacta sunt servanda”, bem como aos demais princípios comezinhos de direito O contrato e suas cláusulas são, em regra, uma manifestação de vontade dos contratantes, que são livres para estabelecer seus termos, e após encontrarem as bases que lhes interessam, deve tal instrumento ser privilegiado, ficando as partes obrigadas a cumpri-lo. O contrato faz lei entre as partes.” O autor se manifestou em réplica. Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Ausência de interesse de agir A tutela jurisdicional apresenta-se como medida adequada e necessária a liquidar o título judicial em questão. Sendo o provimento postulado útil aos autores, razão pela qual não há de se falar em ausência de interesse de agir. Prescrição O prazo prescricional para o ajuizamento de liquidação ou cumprimento de sentença individual derivada de Ação Coletiva prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio dos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. Nesse passo, considerando que a sentença judicial condenatória proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 2012.01.1.199437-9, transitou em julgado em 19/10/2017 (ID. 90187330 - Pág. 2) e a ação foi distribuída na data de 23/04/2021, não há que se falar em prescrição. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. Parece-me que a única questão que se há de decidir, no momento, é “o valor médio da locação para imóvel de igual padrão”, conforme determinado na sentença. O ônus da prova, quanto ao ponto, é do autor já que é fato constitutivo do seu direito. Decidido isso, as demais questões suscitadas – a partir de quando é devido e existência ou não de atraso na entrega da unidade a ensejar dever de indenizar - serão decididas na sentença. Parece-me ser necessária a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. Alberto Leão, especialista em avaliação de imóveis, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 45 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários. É quesito judicial: 1) tendo em vista o mercado, qual é o valor do aluguel do imóvel nos anos de 2011, 2012 e 2013, levando-se em conta, ainda, para eventuais reajustes anuais o índice normalmente utilizado em contratos dessa natureza? Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Havendo concordância, venha o depósito do valor por parte da ré, já que, segundo entendimento jurisprudencial, é dela o ônus de adiantá-lo. "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014, Tema 871) I. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito Inconformado, o recorrente interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Confira-se (ID 104279631): MRV Engenharia e Participações SA opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID. 101746172. Sustenta contradição (ID. 104139733): "Excelência, não há que se falar que a única questão que se há de decidir, no momento, é “o valor médio da locação para imóvel de igual padrão”, conforme determinado na sentença; nem que decidido isso, as demais questões suscitadas – a partir de quando é devido e existência ou não de atraso na entrega da unidade a ensejar dever de indenizar - serão decididas na sentença; nem em ser necessária a produção de prova pericial. Nota-se que, antes de decidir quanto ao valor médio da locação para imóvel de igual padrão, prudente decidir quanto a existência ou não de atraso na entrega da unidade, para evitar atos judicial desnecessários, como pericial judicial, tendo em vista a inexistência de atraso na entrega do imóvel. Excelência, é preciso destacar que, na própria decisão proferida nos autos da ACP, foi expressamente determinado que O DIREITO À INDENIZAÇÃO DEVERÁ SER ANALISADO CASO A CASO, ou seja, a condenação da construtora não é automática, não basta que os compradores simplesmente ajuízem a ação buscando a reparação, é necessário que se comprove o dano material que se pretende ver indenizado: (...) E, analisando especificamente o caso em tela, é possível afirmar que NÃO HOUVE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, PELO PERÍODO DE QUASE 24 MESES QUE ALEGA O REQUERENTE. O prazo inicial para a entrega das chaves previsto no item 5, do quadro resumo do contrato seria em DEZEMBRO DE 2009 OU 02.01.12 (UM MÊS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE SE DEU EM 02.12.11) E CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM FAVOR DA VENDEDORA, senão vejamos: (...) O contrato de financiamento foi firmado entre o requerente e a instituição financeira em 02.12.11. Assim, contado 1 mês da data do contrato de financiamento, temos que o prazo final para entrega do imóvel somente se findaria em 02.01.12. Nota-se que, independentemente do prazo previsto no contrato, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 120 dias; Ademais, há prazo suplementar conforme súmula 164 do TJ/SP: Súmula 164: É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível. Outrossim, o prazo para a entrega das chaves (02.01.12 + 120 dias = 02/05/2012) pelo contrato, inclusive pela sumula 164 (02.01.12 + 180 dias = 02/07/2012), sendo a data da Assinatura do contrato de financiamento 02.12.11 e da entrega das chaves 02.02.12. Excelência, deve ser considerado os princípios da celeridade e da economia processual. A decisão embargada está em desconformidade com princípios basilares do Direito, notadamente com os Princípios da Celeridade e da Economia Processual, haja vista a desnecessidade da realização de perícia técnica no caso em tela, em razão da inexistência de atraso na entrega do imóvel. Isto posto, a embargante requer a reforma da decisão embargada, para que sejam observados os princípios da celeridade e da economia processual, para que seja reformada a decisão embargada, dispensando eventual realização de perícia técnica por profissional qualificado, haja vista a inexistência de atraso na entrega do imóvel, se decidindo primeiramente quanto a isso. Alternativamente, a embargante informa que não há necessidade de realização de prova pericial, visto que não existe atraso na entrega do imóvel, além de considerar os custos gerados para realização dela. Assim sendo, em respeito ao Princípio da Economia e Celeridade Processual, requer-se a juntada dos laudos judiciais em anexo, acerca da mesma matéria para utilização de prova emprestada, conforme dispõe o artigo 372 do Código de Processo Civil." Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a sentença. Sem razão a embargante. A decisão é clara e precisa quanto à matéria ser decidida, nessa fase processual, referente ao valor médio da locação e que a demais questões referem-se ao mérito e serão decididas na sentença. Sendo a fundamentação consonante com a parte dispositiva. Se a decisão apresenta: "desconformidade com princípios basilares do Direito, notadamente com os Princípios da Celeridade e da Economia Processual, haja vista a desnecessidade da realização de perícia técnica no caso em tela, em razão da inexistência de atraso na entrega do imóvel.", é o caso de erro que não se corrige pela via eleita. Deste modo, nos estritos termos acima expostos, não verifico o vício aventado pela embargante. A fundamentação é consentânea com a decisão proferida. Pode haver erro. E erro de julgamento não se corrige por meio de embargos declaratórios. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Dê-se vista aos autores sobre à utilização dos laudos acostados pela ré produzidos em outros feitos e relacionados a mesma matéria. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito O agravante, ainda irresignado, defende a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao argumento de ser trienal o prazo prescricional de ação de reparação de danos, a teor do disposto no art. 206, § 3o, V, do Código de Processo Civil. No mérito, assevera que a fixação, pelo título judicial, do direito à indenização pelos lucros cessantes deve ser analisado caso a caso, não bastando que o comprador simplesmente ajuíze a ação para obter a reparação, sendo necessário demonstrar a existência do dano material. Sustenta que os agravados se encontravam, à época, em comprovada situação de inadimplência, atraindo, nos exatos termos do acórdão, a incidência da exceção do contrato não cumprido, uma vez que apenas com a assinatura do contrato de financiamento, em dezembro/2012, efetuou o cumprimento total de suas obrigações contratuais. Defende que o pagamento dos honorários periciais deve recair sobre os agravados, já que foram eles quem pugnaram pela realização da prova pericial e o art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que o adiantamento da remuneração do perito deve ser feito pela parte que requereu a prova. Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da prescrição ou a inexistência de direito à pretendida indenização por lucros cessantes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Consta no acórdão proferido nos autos da ação civil pública: Dou provimento, em parte, à apelação da ré para (...) (iv) acrescentar, no item "a" do dispositivo da sentença, que o direito à indenização por lucros cessantes deverá ser examinado caso a caso, considerando a intenção do promitente comprador - manter ou extinguir a relação jurídica - e sua adimplência contratual. (ID 93202645– processo referência) O item “a” da sentença encontra-se redigido nos seguintes termos:: No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/df, e para condena-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença;. (ID 93200444 – processo referência) Quanto à alegada prescrição, deve-se ressaltar que o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença originado de ação coletiva possui um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado a partir do seu trânsito em julgado, segundo previsto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. A partir destes entendimentos, é de conhecimento que a aludida Ação Civil Pública transitou em julgado em 19/10/17. Tendo em vista que a ação foi distribuída na data de 23/4/2021, não há que se falar em prescrição. A despeito da alegação de que os agravados se encontravam inadimplentes nessa época, certo é que ficou assentado no acórdão a necessidade de efetiva demonstração, bem como que apenas o prazo de tolerância após outubro/2010 era válido para verificar a existência de atraso. Eventual demora na assinatura do contrato de financiamento não pode servir para ofender a coisa julgada que estabeleceu qual o lapso a ser considerado para reconhecer o atraso na conclusão do empreendimento. Em relação aos honorários periciais, é preciso considerar que a agravante foi definitivamente condenada a pagar indenização conforme a sentença condenatória na ação coletiva. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, consoante se vê no julgamento do REsp 1274466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 871: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Dessa maneira, deve a agravante, sucumbente, suportar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. Assim, inexiste a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, sem que haja necessidade de incursão quanto ao alegado risco da demora. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador